Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-29.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005165-29.2017.8.11.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
APELADO: ESNOPAS SONDAGENS E FUNDACOES LTDA - EPP
Vistos etc.
I – Trata-se de Recurso de Apelação em face da Sentença do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis no 1005165-29.2017.8.11.0003.
II – Verifica-se da Certidão Id 8408216, que aportou nesta Corte anteriormente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1009819-68.2017.811.0000, que foi distribuído a Des. JOSÉ ZUQUIM, sendo distribuído e julgado ao Dr. Gilberto Lopes Bussiki, de acordo com a Portaria no 548/2019- PRES, de 22/-4/2019, entendo que há prevenção.
III – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à Eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora